Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731409-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, para se manifestar sobre a petição de id 45540146 e documentos anexos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR